Tribunal: TJDFT
Processo: 0735248-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E COMETIDO CONTRA MULHER (FEMINICÍDIO) NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. POSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUALIFICADORAS DO FEMINICÍDIO E DO MOTIVO TORPE. RECURSO PROVIDO.
1. A apelação criminal interposta contra sentença de pronúncia que excluiu qualificadora deve ser conhecida como recurso em sentido estrito, em razão do princípio da fungibilidade, uma vez que interposta dentro prazo recursal e não está caracterizado erro grosseiro.
2. As qualificadoras, na fase da pronúncia, somente podem ser excluídas quando forem manifestamente improcedentes ou inequivocamente dissociadas do conjunto probatório dos autos. Do contrário, devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença
3. As qualificadoras da prevalência da íntima relação doméstica e familiar com a vítima e da motivação torpe não são incompatíveis entre si, e tampouco caracteriza o alegado bis in idem. Enquanto o motivo torpe está relacionado à razão do delito, sendo de ordem subjetiva, o feminicídio decorre da própria violência doméstica e familiar, por sua vez, objetivamente aferível.
4. Apelação conhecida como recurso em sentido estrito e, no mérito, provido para incluir a qualificadora do motivo torpe na decisão de pronúncia.